Tribunal: STF
Processo: Rcl 59744
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante requer, liminarmente, acesso à integralidade dos autos 1500267- 29.2022.8.26.0582. Subsidiariamente, pede “acesso ao BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA APREENSÃO DO CELULAR; PEDIDO REPRRESENTAÇÃO PARA A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO; PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO; DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO”



    O Relator do writ prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    A autoridade coatora informou que deferiu o pedido de acesso aos autos em 11.05.2023 (eDOC 16).



    2. Posto isso, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente